Tribunal: STF
Processo: ARE 1482977
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os seguintes fundamentos: (i) deficiente fundamentação recursal acerca da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso; (ii) a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso; (iii) eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, por demandar a análise de matéria infraconstitucional; e (iv) incidência da Súmula 279/STF (documento eletrônico 309).



    O embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que demonstrou a repercussão geral da matéria do ponto de vista jurídico e social.



    Alega também omissão quanto à incidência da Súmula 279/STF, pois, conforme expresso no recurso:



    “[...] a Corte local claramente invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, em violação direta e frontal ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição da República, conforme suficientemente demonstrado pelo agravante no subtópico precedente. E, partindo daquela premissa fática, discute-se no recurso extraordinário do agravante apenas e tão somente a questão constitucional da competência exclusiva do Conselho de Sentença para apreciar teses relativas ao mérito do caso penal.” (doc. eletrônico 313, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da Súmula 279/STF na espécie; necessidade de reexame de normas infraconstitucionais e da deficiência na demonstração da existência de repercussão geral. 



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator